Tribunal: TJBA
Processo: 8042725-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042725-83.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: KLEBER BATISTA SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDÊNCIA DO TEMA 499 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", e V, do CPC, em razão da aplicação dos Temas 499, 660 e 895 do STF. No caso, discute-se a legitimidade de policial civil para executar individualmente sentença coletiva proferida em favor da AFPEB, sem comprovação de filiação à associação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se policial civil possui legitimidade para executar sentença coletiva sem filiação à associação autora da ação; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida está em conformidade com a orientação consolidada no Tema 499 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no Tema 499 estabelecendo que a eficácia subjetiva da coisa julgada em ação coletiva ajuizada por associação civil alcança somente os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda. 4. O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese do STF, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do agravante para executar sentença coletiva cujo dispositivo expressamente limitou seus efeitos aos associados da AFPEB. 5. A condição de funcionário público do agravante não afasta a aplicação do Tema 499 do STF, uma vez que a limitação subjetiva da coisa julgada decorre da própria decisão judicial coletiva. 6. Quanto aos Temas 660 e 895 do STF, a decisão agravada reconheceu corretamente a ausência de repercussão geral nas matérias suscitadas, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é correta quando o acórdão recorrido aplica adequadamente a tese firmada no Tema 499 do STF sobre execução individual de sentença coletiva. A condição de funcionário público não confere legitimidade para executar sentença coletiva cujos efeitos foram expressamente limitados aos associados da entidade autora. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8042725-83.2019.8.05.0001, em que é agravante KLEBER BATISTA SANTOS e em que é agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS 2º Vice-Presidente em exercício Procurador de Justiça